Tribunal: TJDFT
Processo: 0728686-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DESPACHO Vistos. O documento de ID 49063259 não se presta à comprovação do regular recolhimento do preparo, pois ausente informações acerca da linha numérica do código de barras da guia de ID 49062504. Dessa forma e nos termos do artigo 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstre o regular recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora